Tribunal: TCU
Processo: 014.430/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de outsourcing para operação do processo MATERIAIS.CAIXA, sob demanda, visando o suprimento de materiais consumíveis e de pequena monta, para as unidades da Caixa Econômica Federal, em todo território nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela BRS Suprimentos Corporativos S/A (03.746.938/0015-49), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 96/2025, promovido pela Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a contratação serviços continuados de outsourcing para operação do processo MATERIAIS.CAIXA, sob demanda, visando o suprimento de materiais consumíveis e de pequena monta, para as unidades da Caixa, em todo território nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa BRS Suprimentos Corporativos S/A (03.746.938/0015-49) para que fosse considerada parte interessada nestes autos, autorizando, todavia, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos, caso requeira; 9.4. recomendar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 11o da Resolução - TCU 315/2020, que: 9.4.1. caso opte por prorrogar o contrato decorrente da Licitação Caixa 96/2025, adote medidas rigorosas para atestar a vantajosidade da continuidade do ajuste, em observância aos princípios elencados no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.4.2. adote como boa prática, em suas futuras licitações, o uso de terminologias consagradas e amplamente reconhecidas pelo mercado na descrição do objeto, especialmente nos avisos de licitação, com a finalidade de ampliar o alcance da divulgação, privilegiando a publicidade e a competitividade dos certames; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e a BRS Suprimentos Corporativos S/A (03.746.938/0015-49); e 9.6. arquivar os autos, com fulcro no art. 250, inciso I, e art. 169, inciso V, ambos do RI/TCU.